Tribunal: STF
Processo: RE 1387051
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Vol. 38).



    Na origem, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE PERNAMBUCO ajuizou “Ação de Cumprimento” em face da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE PERNAMBUCO – ECT com o objetivo de obrigar que a empresa cumpra a determinação havida no vigente Acordo Coletivo de Trabalho, contida no parágrafo quinto da cláusula 47 que, determina a garantia mínima de segurança aos trabalhadores e clientes nas agências de correios em todo o Estado de Pernambuco (Vol. 3, fl. 6). 



    Para tanto, alega que a violência nas unidades dos Correios, principalmente nas agências de Banco Postal tem aumentado, constantemente tem sido alvos de investidas de meliantes fortemente armados. Nas agências dos Correios em todo o Estado de Pernambuco, a Polícia Federal tem se esmerado em resolver casos, com investigações de arrobamentos/assaltos, operação que a própria Polícia Federal a denominou de "Cofre Fácil", pelo seu alto nível de vulnerabilidade nas unidades dos Correios. 



    Todavia, aduz que a Empresa Brasileira de Correios, contrariando todos os dados estatísticos de violência nas Agências, imprime uma nova modalidade administrativa, no intuito de estabelecer metas de lucros, para isso, deixando de investir na Saúde e Segurança dos trabalhadores (Vol. 3, fl. 10).



    Ao final, requer (a) A manutenção dos postos de vigilância nas agências de correios (...) assegurando aos substituídos um ambiente de trabalho seguro e saudável; b) O direito de recusa dos substituídos em efetivarem as suas atividades profissionais enquanto não forem assegurados os postos de vigilância em seus locais de trabalho; c) Em caso de descumprimento da ordem judicial pela reclamada que seja determinada multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) para cada empregado-substituído sem prejuízo das cominações penais por crime de desobediência (Vol. 3, fl. 19).



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, aduzindo que a segurança das agências dos Correios não constitui apenas uma conquista da categoria, encerra também uma obrigação legal, pois em sendo a empresa um Banco Postal, está obrigada a manter vigilância em suas agências (Lei n.º 7.102/83, art. 2º) (Vol. 13, fl. 3).



    Interposto Recurso Ordinário (Vol. 14), o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região negou-lhe provimento nos termos da seguinte ementa (Vol. 15, fl. 1):



      “EBCT. AMBIENTE DE TRABALHO. VIOLÊNCIA URBANA. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA. ACORDO COLETIVO DESCUMPRIDO. É sabido que a violência urbana, promovida sobretudo por força de ataques a bancos e instituições que mantêm numerário sob a sua guarda, como as agências dos correios, vem crescendo de forma exponencial no estado de Pernambuco. Em tais circunstâncias, ainda que haja normativo específico da empresa, contendo estratégias e métodos de enfrentamento dos problemas de segurança pública, essas precauções precisam ser adaptadas às realidades locais, sob pena de ineficácia. Neste contexto, a redução de postos de segurança privada implica descumprimento de norma coletiva. Recurso da parte ré a que se nega provimento.”



    Interposto Recurso de Revista (Vol. 17), a Presidência do TRT/6ª Região negou-lhe seguimento aos fundamentos de que (a) o Tribunal Regional decidiu a controvérsia posta a debate com base na legislação pertinente à matéria; (b) as alegações lançadas pela parte nas razões recursais, em sentido contrário, somente seriam aferíveis por meio de reexame fático, o que não é possível por meio desta via recursal (Súmula nº 126 do TST); (c) os arestos transcritos pela recorrente são inservíveis para demonstrar divergência jurisprudencial – Súmula 296, I, TST (Vol. 18).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 21), foram rejeitados (Vol. 22), assim como foi desprovido o Agravo de Instrumento interposto (Vol. 23 e Vol. 31).



    Irresignada, a ECT interpôs Agravo (Vol. 34), cujo provimento foi negado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão resumido na seguinte ementa (Vol. 38, fl. 1):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGÊNCIA DOS CORREIOS. APLICABILIDADE DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA PREVISTAS NA LEI Nº 7.102/83. Impõe-se confirmar a decisão agravada, na qual constatada a ausência de atendimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista. Agravo conhecido e não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 42), foram rejeitados (Vol. 50).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 55), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS –ECT alega violação aos arts. 2º; 5º, caput, II; 7º, XXII; 37, caput; e 144 da Constituição da República. 



    Afirma que a decisão recorrida, ao determinar que as Agências dos Correios procedam às medidas de segurança previstas na Lei 7.102/1983, empreende verdadeiro contrassenso, já que o Banco Postal não se equipara a instituição financeira, pois, por meio do serviço de correspondente são prestados ‘(...) serviços meramente secundários dos bancos, mas não atuam com capital financeiro, pois o Banco Postal não se dedica a operações financeiras, não detém valores de clientes em conta-corrente, não realiza aplicações e não concede créditos’, conforme atual entendimento do próprio e. TST (E-RR-210300-34.2007.5.18.0012) (Vol. 55, fl. 6).



    Argumenta que o Banco Postal constitui serviço de interesse sobretudo da população menos favorecida, mas não se equipara a instituição financeira (…), razão pela qual não se pode obrigar a ECT (Banco Postal) a observar as medidas de segurança que são próprias daqueles estabelecimentos, à margem de previsão legal, em especial porque a ela não se aplicam os dispositivos da Lei 7.102/83 e da Lei Estadual nº 10.501/97 (Vol. 55, fl. 10).



    Nessa linha de entendimento, conclui que somente as instituições financeiras estão sujeitas às restrições trazidas pela Lei n° 7.102/1983 no que diz respeito aos requisitos mínimos de segurança que devem integrar o complexo de bens organizados para exercício da empresa, motivo pelo qual não pode haver interpretação extensiva para que essa exceção alcance os correspondentes, in casu, o Banco Postal. 



    Inicialmente, o recurso foi sobrestado até o julgamento de mérito do Tema 932 da repercussão geral (RE 828.040-RG), que se refere à possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho (Vol. 58).



    Em seguida, a ECT apresentou petição alegando a perda de objeto da demanda (Vol. 61) ao fundamento de que a Sentença Normativa proferida no Dissídio Coletivo de Greve n. 1001203-57.2020.5.00.0000 - vigente no período de 2020/2021 -, excluiu a Cláusula 47 do Acordo Coletivo de Trabalho que previa a obrigatoriedade de a ECT adotar medidas necessárias para preservar a segurança física dos empregados. Desse modo, sustentando-se a tese do autor nessa cláusula, entende ser inequívoca a perda de objeto da presente ação. 



    Em juízo de admissibilidade do RE, a Vice-Presidência do TST pontuou, primeiramente, que o fato de a cláusula que fundamenta a condenação não ter sido mantida em sentença normativa proferida em sede de dissídio coletivo posterior (2020/2021), por si só, não implica a perda de objeto do presente feito, cuja controvérsia se mantém relativamente ao período expresso de vigência da referida cláusula (Vol. 72, fl. 2).



    Em seguida, admitiu o apelo extremo, ao fundamento de que a decisão recorrida, ao reconhecer a aplicabilidade da Lei nº 7.102/83 aos empregados dos Correios que laboram no Banco Postal, dissentiu da jurisprudência firmada por esta CORTE no julgamento do RE 1.111.950, de relatoria do Min. GILMAR MENDES (Vol. 72). 



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à recorrente.



     



    Inicialmente, em relação à ofensa aos arts. 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, a sentença julgou procedente o pedido formulado pelo autor aos seguintes fundamentos (Vol. 13, fl. 2):



    “O Sindicato manejou a presente ação com o escopo de compelir a ré a cumprir cláusula normativa inserida em Acordo Coletivo de Trabalho firmado com a contestante, do que redunda a sua legitimidade ativa e o seu interesse processual, afastando a incidência da regra do art. 485, inciso VI, do CPC, independentemente de ações ajuizadas perante a Justiça Federal. 



    [...]



    Emergem dos autos dois fatos incontroversos da maior relevância: a acionada firmou Acordo Coletivo (I) de Trabalho com as entidades sindicais representantes dos seus trabalhadores, pelo qual, através da cláusula 47, assumiu "o compromisso de adotar as medidas necessárias para preservar a segurança física dos empregados e empregadas, clientes e visitantes que circulam em suas dependências, reafirmando, como política institucional, a valorização da vida e da integridade física das pessoas que participam das atividades postais (...)". A despeito disto, a demandada (II) através do Memorando n.º 0540/2016 - SAFGR/GSEMP/PE/DSEMP/VICOR, decidiu suprimir os postos de vigilância de diversas unidades, dentre as quais a de Vicência. 



    Ao assim proceder, a acionada, à evidência, obra em colisão ao que foi por ela acordado com as entidades sindicais. 



    Os Correios firmaram o compromisso de zelar pela segurança dos seus colaboradores e mal subscreveram o documento, baixaram uma norma interna na contramão daquilo que fora acordado. 



    Ora, ao celebrar o acordo em destaque, a acionada não poderia fazê-lo senão imbuída com o espírito de boa-fé, exigido para os negócios jurídicos em geral (CC, art. 422). A boa-fé objetiva, segundo Maria Helena Diniz, corresponde "a um padrão comportamental a ser seguido baseado na lealdade(...)" dos acordantes.



    Também não se pode interpretar como não-escrita a cláusula 47, em razão de sua abstração, haja vista que as regras coletivas têm exatamente esse padrão de generalidade.



    Não à toa seja a ação de cumprimento conceituada como um meio para "tornar concretos os direitos abstratos outorgados por instrumentos normativos coletivos".



    Os custos operacionais, os cortes orçamentários e a situação financeira da empresa deveriam ser considerados no momento da celebração do Acordo, não sendo razoável que se exija que os servidores de Vicência venham a suportar as consequências de eventuais equívocos de gestão. 



    Aliás, a segurança das agências dos Correios não constitui apenas uma conquista da categoria, encerra também uma obrigação legal, pois em sendo a empresa um Banco Postal, está obrigada a manter vigilância em suas agências (Lei n.º 7.102/83, art. 2º).



    De qualquer sorte, à luz do vigente Acordo Coletivo de Trabalho, é inadmissível que a política de redução dos custos implementada pela ré, seja-o em detrimento da segurança dos seus empregados”



    Firme nessas ponderações, defiro o pleito à manutenção do sistema de segurança com vigilantes na Agência de Vicência, nos mesmos moldes até então operados antes da supressão ordenada pela Gerência de Segurança DR/PE, sob pena de suportar a ré a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de cada um dos empregados lotados na aludida unidade, sem prejuízo das cominações criminais inerentes à conduta de prevaricação(CP, artigos 319 e 327). 



    Indefiro, porém, o pleito inserido na letra do rol, dado que a recusa ao trabalho vai além da cláusula b normativa, fugindo ao limite estreito da ação de cumprimento, assim como não figura como acessório à pretensão principal, que para tal já dispõe da multa arbitrada.”



    Por outro lado, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a obrigatoriedade de os Bancos Postais implementarem as medidas de segurança previstas na Lei 7.102/1983, que versa sobre segurança para estabelecimentos financeiros (Vol. 38):



    “De outro lado, na hipótese dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão de primeira instância, em que se deferiu o pedido de manutenção do sistema de segurança com vigilantes na Agência dos Correios.



    [...]



    À luz da jurisprudência dessa Corte, incumbe ao empregador o dever de proporcionar ao empregado as condições de higiene, saúde e segurança no ambiente laboral, sob pena de afronta ao princípio da prevenção do dano ao meio ambiente, exteriorizado, no âmbito do Direito do Trabalho, na literalidade do artigo 7º, XXII, da Carta Magna, segundo o qual é direito dos trabalhadores, urbanos e rurais, dentre outros, "a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança". 



    Embora não se possa concluir que a reclamada seja uma instituição financeira, não há como negar que as atividades desenvolvidas pela ECT, a partir da instituição do Banco Postal, em muito se assemelha aos serviços tipicamente bancários. 



    Nessa esteira, se por um lado é notório o fato de que o desempenho de atividades tipicamente bancárias pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em suas agências que atuam como Banco Postal, trouxe inúmeros benefícios para a população, no que concerne à facilidade de acesso aos serviços financeiros, por outro lado também é verdade que a circulação de maior numerário em espécie, decorrente dessa nova atividade, coloca em risco a integridade de clientes e trabalhadores, a justificar a incidência dos arts. 1º e 2º da Lei 7.102/83.



    [...]



    Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão agravada, na qual constatada a ausência de atendimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, uma vez que as razões expendidas pela parte não se mostram suficientes a demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão”.



    Da leitura acima, verifica-se que a instância de origem, interpretando a legislação ordinária aplicável à espécie (Lei 7.102/1983), decidiu que aos correspondentes bancários, que atuam na qualidade de “banco postal”, deve ser estendida a proteção exigida às instituições financeiras. 



    Assim, para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da questão à luz da legislação ordinária pertinente (Lei 7.102/1983), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.10.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. BANCO POSTAL. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que afastou a alegada afronta ao princípio da legalidade por entender que a Lei 7.102/83 alcança correspondentes bancários, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.221.701-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/2/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA DOS CORREIOS. BANCO POSTAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    1. A ausência de análise prévia e conclusiva pela instância judicante de origem sobre os temas constitucionais suscitados no recurso extraordinário impede a abertura da via recursal extraordinária por faltar o requisito do prequestionamento da matéria.



    2. De mais a mais, eventual ofensa à Constituição Republicana apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 657.778-AgR, Rel. Min AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 25/4/2012)



    Na mesma linha, são os seguintes precedentes monocráticos: RE 595.689, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/6/2014; e ARE 895.702, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/5/2017.



    Acreça-se que a discussão acerca da natureza jurídica das atividades desenvolvidas pelos Bancos Postais – se de natureza financeira ou não – restringe-se, também, ao âmbito da legislação infraconstitucional de regência, bem como demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 636 (Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida), ambas do STF.



    A propósito, citem-se os seguintes precedentes – que, embora versem sobre o enquadramento de funcionário que presta serviços em banco postal como bancário, podem ser aplicados à hipótese ora em debate:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BANCO POSTAL. ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nº 279 e 454/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.284.295-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Enquadramento de empregados da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que prestam serviço no Banco Postal como bancários. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.183.395-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Enquadramento como bancário de empregados dos Correios e Telegráfos – ECT que prestam serviço no Banco Postal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1201053 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente